Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722252-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEUKARRO.COM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI EMBARGADO: GHISLENE DA SILVA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado, acerca do qual o recorrente tomou ciência, antes da intimação do sistema PJE, por publicação no diário de justiça. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça aduz que: “na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica (...)”. O sistema do PJE registrou ciência da sentença em 26/05/2022, de modo que, fluindo a contagem do prazo em 30/05/2022, é tempestivo o recurso interposto no dia 10/06/2022. Precedente no STJ (AgInt no AREsp n. 2.024.365/MG, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022) e no TDFT (Acórdão 1436484, 07241110320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível). Nesse quadro, é de se dar provimento aos embargos de declaração para revogar a decisão anterior, que não conhecia do recurso, prosseguindo-se com o imediato julgamento do feito na próxima sessão. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J